Tribunal: TCU
Processo: 017.337/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas dos recursos repassados a ACRA, tendo por objeto "apoio a realização da Festa do Divino Espírito Santo"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada Tomada de Contas Especial - TCE instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (atualmente incorporado ao Ministério da Cidadania), em razão de irregularidades apontadas na execução do Convênio 194/2002- CGPRO/SPMAP-FNC, SIAFI 452685, firmado com Associação Cultural e Religiosa Alcantarense, cujo objeto é o apoio à realização da "Festa do Divino Espírito Santo", em 2002, no município de Alcântara/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Associação Cultural e Religiosa Alcantarense, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Associação Cultural e Religiosa Alcantarense e de Heidimar Guimarães Marques, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania.